Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726975-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO AMORIM SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de BRUNO AMORIM SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que Registra que o paciente foi preso em flagrante em 27/6/2024, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, c/c art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, embora a defesa tenha requerido a liberdade provisória, por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, estudante de Direito, ocupação lícita e menor de 21 anos de idade. Sustenta que não há motivos para se manter a segregação cautelar do paciente, havendo dano potencial ao seu direito de locomoção, faltando, na espécie, os requisitos do art. 312 do CPP. Alega que o paciente se compromete a comparecer a todos os atos do processo e cumprirá com todas as medidas cautelares que lhe foram aplicadas, aduzindo, assim, que essas se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. Invoca o princípio da presunção de inocência e discorre sobre a excepcionalidade da medida, colacionando julgados sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que o paciente possa responder o processo em liberdade. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator e dos pressupostos da prisão preventiva O ato coator foi exarado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, não havendo notícia de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo natural. Notoriamente, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator (ID 202409624) que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, o risco que a liberdade do paciente representa para a incolumidade pública, ante a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente (cocaína e maconha) e objetos típicos de mercancia (balança de precisão e instrumentos de corte), além de armas de uso restrito, kits de munição, carregadores alongados e grande quantidade de munição. Confira-se: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Apesar de o autuado ser primário, verifico a gravidade concreta no caso enfrentado. De acordo com o laudo preliminar de ID. 202212433, foram apreendidas grandes quantidades de drogas variadas na residência do autuado: 52 porções de cocaína, contendo massa de (g) 401,34; 01 porção de maconha, contendo massa de (g) 174,61; 01 porção de maconha, contendo massa de (g) 15,58; além de duas balanças de precisão e instrumentos de corte. Além disso, foram apreendidas armas de uso restrito, kit para munições, carregadores alongados e grande quantidade de munição, o que demonstra a alta periculosidade do autuado e risco de violação à ordem pública. Assim, restaram verificados os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO AMORIM SILVA, filho de FRANCISCO AMORIM DAS NEVES e de EULÁLIA DE AMORIM SILVA, nascido em 12/08/2005, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, a denúncia já foi apresentada pelo Ministério Público (ID 202476079), enquadrando o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, c/c art. 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n.10.826/03, nos exatos termos da Nota de Culpa n. 189/2024 – 23a DP (ID ), a indicar a robustez dos elementos de prova colhidos no inquérito que indicam a materialidade e os fortes indícios de autoria dos delitos. Extrai-se dos autos de origem (Processo n. 0726436-43.2024.8.07.0001) que o paciente trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 401,34g (quatrocentos e um gramas e trinta e quatro centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 174,61g (cento e setenta e quatro gramas e sessenta e um centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento de borracha, com massa líquida de 15,58g (quinze gramas e cinquenta e oito centigramas), e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, possuía/mantinha sob sua guarda 50 (cinquenta) munições não deflagradas de calibre 9.mm, 48 (quarenta e oito) munições não deflagradas de calibre 9.mm, 1 (uma) pistola, marca glock 17, de calibre 9.mm, com numeração raspada e acompanhada do carregador, 1 (um) carregador para pistola de 9.mm, identificado com a marca 33-RDS, 1(um) carregador para pistola 9.mm, identificado com a marca ETSGROUP US, 1(um) kit de conversão para pistola glock 17, identificado com a marca RONI g1, CAA, tactical, de cor preta. As circunstâncias que envolvem o fato e o arsenal apreendido em poder do paciente, aliada à grande quantidade de drogas, denotam a periculosidade do agente e, por conseguinte, as condições pessoais que ostenta não impedem a decretação de sua prisão preventiva, assim como as outras medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, por ora, para garantir a ordem pública, necessitando melhor incursão probatória. Amparando esse entendimento, trago julgado do STJ: “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023) A hipótese, portanto, demonstra que os pressupostos da prisão preventiva encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, conforme bem pontuado no ato coator. 2. Da presunção de inocência De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 15:40:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator